Tribunal: TJES
Processo: 5002358-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002358-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFA MINERACAO LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alfa Mineração Ltda ME em face do acórdão de id. 977825, no qual seu agravo de instrumento foi desprovido.

Em suas razões (id. 1033599), a embargante alega que (a) o voto proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima acompanhou a conclusão da relatora, mas por fundamentos diversos, (b) há contradição no que concerne à possibilidade de arguição da matéria em outra via que não da exceção de pré-executividade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que o vício seja sanado.

Contrarrazões no id. 1140968.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
13

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

Data de julgamento: 01/12/2020

O SR. ADVOGADO JOSÉ EDUARDO COELHO DIAS:-

Eminentes Desembargadores, eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões.

A matéria é relativamente simples, Excelências, nós estamos aqui para explicar por que a citação na fase de conhecimento não é válida. Nós já sabemos que há um entendimento consolidado nas Cortes Superiores, que quando a citação é postal, não há necessidade de que seja recebida por alguém que seja credenciado no contrato social, ou que tenha algum tipo de representatividade, está incontroverso.

A questão então é saber se essa correspondência, essa citação no processo de conhecimento, melhor dizendo, na fase de conhecimento, depois de emitida a essa empresa, foi ou não entregue no endereço da empresa. Nós cremos que não Excelência, e a prova contundente está nos autos.

O documento de fls. 143 a 146 dos autos originários, que estão lá nos IDs

7301612, vão atestar que na localidade onde sediada a Empresa Prosperidade, uma aprazível localidade do Sul do Estado do Espírito Santo, pertinho da minha pequena Cachoeiro de Itapemirim, essa localidade não tem entrega domiciliar de correios. O quê é entrega domiciliar? É o carteiro que vai a porta das casas, que vai até as empresas, entregar as correspondências. Como é que funciona isso então? O próprio documento a que me refiro, esclarece que nesses casos, as pessoas

interessadas nas suas correspondências, têm que se dirigir até a sede dos correios, para retirar a sua correspondência.

Deixa eu fazer só uma parada, para esclarecer e reiterar, para ratificar o que é incontroverso nos autos. O que é incontroverso, é que há um documento extraído do site dos correios da empresa de Correios e Telégrafos, está ali no IDs 73 0612, fls. 143/146, dos autos originários, esse documento faz claro que não há entrega domiciliar da localidade de Prosperidade, onde instalada a empresa, onde está a empresa.

Bom, mas aí aparece um documento assinado, como se tivesse sido entregue na empresa. E aí é que a nossa objeção de pré-executividade foi rejeitada na Instância Primária, e aí é que a eminente Desembargadora nega o efeito suspensivo que nós requeremos, dizendo, olha, bom, em outras palavras, está aqui a prova de que foi entregue.

Excelências, só queria destacar o seguinte: quando a correspondência é emitida, é emitida para o endereço do destinatário. Quem emite a correspondência não tem essa obrigação de saber se tem entrega domiciliar, ou se não em entrega domiciliar, vai preencher o documento, e vai postar nos Correios. E lá no destino, é que o Correio vai fazer essa triagem.

Excelências, vejam bem, o documento que saiu da origem, é o mesmo documento que é assinado quando alguém vai procurar essa correspondência, na unidade de Correios daquela localidade.

Então, eu não tenho dúvidas também que esse documento de postagem, que foi postado lá na origem, que ele sim, foi assinado por alguém.

A minha questão é, diante do que está incontroverso, a informação oficial fornecida pelo Correio, no sentido de que não há a entrega domiciliar na aprazível localidade de Prosperidade, posso garantir que isso não foi entregue na sede da empresa. Ora, se a citação não foi entregue na sede da empresa, e não foi entregue para alguém com poderes de representação, e aí entra a importância de nós avaliarmos o contrato social, se essa citação foi recebida fora do endereço da empresa, por alguém que não está autorizado a tanto nos atos constitutivos, como vou aplicar o entendimento de que vale a citação que foi entregue na sede da empresa.

Data máxima vênia, não é aplicável esse entendimento por um motivo muito simples, porque a correspondência não foi entregue na sede da empresa, e não foi entregue na sede da empresa, por que repito, o documento de fls. 143/146, dos autos originários, está ali no ID 73 0612, vai deixar claro que na Localidade de Prosperidade, não há entrega domiciliar.

E quando não há entrega domiciliar, são os interessados que têm que ir.

Quem recebeu foi autorizado a receber? Essa prova tinha que estar nos autos e não está.

O que nós temos, então, é a convicção de que não foi entregue a citação da fase de conhecimento na sede da empresa. E consequentemente, se não foi entregue a citação na sede da empresa, não é possível aplicar o entendimento segundo o qual, qualquer pessoa na sede da empresa poderia ter recebido a citação e que essa citação seria válida.

O motivo do Agravo é esse Excelências, não há validade dessa citação.

O pedido é de provimento de Agravo, para que declare a nulidade da citação, para que o feito

então, comece de novo e seja facultada a parte oferecer a sua defesa como de direito.

Valendo ressaltar, que o feito foi julgado a revelia. E que a importância que está sendo discutida, é uma importância para a realidade da empresa, importância vultosa.

Agradeço penhoradamente a ate4nçaõ a mim dispensada, aliás fui bem recebido nessa egrégia Câmara, pelo que sempre agradeço, e peço que seja provido o agravo da Empresa Alfa Mineradora.

Muito obrigado, Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos para melhor examinar a matéria.

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
foi mantido o reconhecimento da validade da citação da embargante
, como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO LOCAL INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO IDENTIFICADO – VALIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
–
As jurisprudências do STJ e do TJES reconhecem a validade da citação postal quando encaminhada ao endereço do imóvel constante no contrato e recebida por terceiro devidamente identificado. Precedentes.

2 –
No caso analisado, apesar da alegação de que os Correios não realizam entrega no local, a
citação fora entregue no endereço fornecido pela agravante no contrato
celebrado com a EDP
, com carimbo da Unidade de Entrega
do local
e assinatura de
terceiro identificado, mantendo-se, portanto, o reconhecimento de sua validade
.

3 –
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

R
egistro que,
não obstante os fundamentos do voto proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, consta expressamente o registro de q
ue chegou
“
às mesmas conclusões dos votos proferidos pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento
”
.

A
lém disso,
o eminente Desemba
r
gador Ewerton Schwab Pinto Junior acompanh
ou
integralmente o voto de relatoria,
configurando a maioria quanto à fundamentação por mim adotada.

Como sabido,
“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que a embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
foi mantido o reconhecimento da validade da citação da embargante
.

3 – É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.